Tribunal: TJDFT
Processo: 0752393-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752393-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GILBERTO NUNES DIENER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. TEMA 955 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO MENSAL DO REAJUSTE DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS POR PARTE DO BENEFICIÁRIO. DETERMINAÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALOR ANTERIORMENTE RECONHECIDO COMO DEVIDO. TEMA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Ao contrário do que afirma a Agravante, a tese firmada no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955) não se aplica ao caso do Feito originário, tendo em vista a anterioridade do trânsito em julgado da sentença e o fato de que a matéria já foi exaustivamente discutida em Agravo de Instrumento anterior, cujo acórdão igualmente transitou em julgado. 2 – A pretensão da Agravante de suspender o pagamento do reajuste/diferença sobre o benefício complementar do Agravado não configura ofensa ao título executivo judicial, notadamente em razão do que fora consignado em Agravo de Instrumento pela Quinta Turma Cível, no sentido de que, ressalvada a contrapartida a cargo do empregador, “deve ser deduzido do valor devido ao Agravado a quantia atinente à recomposição da reserva matemática.” 3 – Verifica-se que a discussão aventada a respeito de devolução de valor antes considerado incontroverso nos autos já foi decidida em decisão interlocutória no Feito de origem, em face da qual não foi interposto qualquer tipo de recurso, mostrando-se incabível a renovação da matéria nesta via recursal, conforme disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 884 e seguintes do Código Civil, sustentando ser devida a devolução, pelo recorrido, do montante referente às parcelas do benefício recebidas a maior, bem como do valor recebido indevidamente a título de alvará, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que foi reconhecida a necessidade de recomposição das reservas matemáticas. Ao final, requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 884 e seguintes do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “não há que se falar na devolução integral dos valores recebidos pelo Exequente/Agravado, tendo em vista que, como já acima explanado, a decisão em que se determinou a expedição de alvará em seu favor já se encontra preclusa” (ID 25605274 - Pág. 14). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da ocorrência da preclusão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024